Tribunal: CARF
Processo: 19515.002501/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002501/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.233 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
CINEMARK BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. ERRO MATERIAL. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DOS
FATOS.
O erro em relação à matéria tributável enseja a declaração de nulidade do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar os créditos tributários constituídos, por vício material. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002501/2007-33
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-24.553, fls. 427 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela ora recorrente.
Intimado por duas vezes (e-fl. 05 e e-fl. 82) a apresentar os comprovantes de
pagamento de estimativa (IRPJ e CSLL), tendo em vista a divergência entre os valores
declarados (DIPJ e-fls. 18 e ss.) e os valores recolhidos (cf. extrato de recolhimento e-fls. 72 e
ss.), a contribuinte não justificou as “insuficiências apuradas”.
Foi lavrado auto de infração de IRPJ e CSLL por “dedução indevida” por falta de
comprovação do pagamento de estimativa referente ao AC 2002.
Em sua impugnação, a recorrente alega, em resumo, que os valores de IRPJ e de
CSLL calculados por estimativa e não pagos, deduzidos na apuração anual do AC 2002, foram
compensados com saldos negativos dos respectivos tributos, apurados nos ACs de 1998, 2000 e
2001, com fundamento nos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e art. 39 da Lei no 9.250/95. Ou seja,
como à época era dispensada a apresentação de declaração de compensação.
Reconhece que não houve a informação de tais compensações nas DCTFs, mas
entende que essa falta teria sido corrigida e suprida com a impugnação.
Junto com a impugnação, a interessada entregou diversos documentos, julgando-
os suficientes para comprovar a compensação efetuada (DARFs, DIPJs, planilhas com apuração
do IRPJ, etc.).
A Autoridade Julgadora a quo aduz que “esse entendimento não pode ser
acolhido, pois a impugnação não é o meio adequado para sanar tal irregularidade”. Aduz que
não consta dos autos os balancetes mensais transcritos no livro diário.
Há a informação fiscal que “os créditos tributários não impugnados foram extintos
por pagamento, conforme pesquisa sinal 08 de fls. 395 a 396 e extrato do SIEF-processos de fls.
397 a 398”. [correspondem às e-fls. 407 e ss.]
Em seu recurso voluntário, a interessada apresenta novamente os documentos,
juntando também a escrituração autenticada na junta comercial e no Cartório.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 430 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resume os fatos até aquele momento:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em decorrência de ação fiscal,
exigindo da contribuinte o crédito tributário no valor de R$ 1.860.523,51, referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, incluídos nesse valor a multa de ofício vinculada e os juros moratórios
calculados até a data da autuação.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 83/84) [e-fls. 85/86] a autora da ação fiscal relata,
em síntese, que:
- intimada a comprovar ou justificar as divergências apuradas para os débitos
informados na DIPJ, em cotejo com os valores informados na DCTF, a fiscalizada não
comprovou ou justificou as insuficiências apuradas, implicando lançamento de ofício
das quantias devidas à Fazenda Nacional;
- na DIPJ/2003 a empresa deduz, na Ficha 11, Linha 06, o valor de R$ 582.628,32, a
título de imposto de renda devido em meses anteriores, que não está em
correspondência com os pagamentos efetuados e/ou valores declarados em DCTF,
conforme extrato da declarante anexo, parte da DCTF entregue e referente ao 1o ao 4o
trimestres de 2002;
- na mesma DIPJ a empresa deduz, na Ficha 16, Linha 04, o valor de R$ 188.477,25, a
título de CSLL devida em meses anteriores, que não está em correspondência com os
pagamentos efetuados e/ou valores declarados em DCTF.
Diante dos fatos apurados, foram lavrados os seguintes autos de infração (valores em
Reais – R$):
IRPJ (fls. 85 a 88):

CSLL (fls. 90 a 93):

Enquadramento legal: art. 2o e §§, da Lei no 7.689, de 1988; art. 19 da Lei no 9.249, de
1995; art. 28 da Lei no 9.430, de 1996; art. 6o da Medida Provisória no 1.858, de 1999, e
suas reedições.
Da Impugnação
Tendo tomado ciência dos lançamentos em 14/11/2007 (fl. 95), a contribuinte
apresentou, por meio de seus procuradores (fls. 104 a 117 e 404), em 12/12/2007, a
impugnação parcial, de fls. 98 a 103, com as arguições resumidas a seguir:
- na época do fato gerador (ano-base de 2002), apurava o imposto de renda e a CSLL
pelo regime de estimativa com redução/dispensa do imposto mensal, o que resultou na
sucessiva geração de créditos a compensar, em vista da recorrência de resultados
negativos dos anos-base de 1998, 2000 e 2001;
- os débitos apontados nos autos de infração foram devidamente extintos por
compensação com créditos de exercícios anteriores (saldos a compensar), remanescendo
apenas o débito de IR, no valor original de R$ 157.648,81, e de CSLL, no valor original
de R$ 31.331,51, cuja origem dos créditos utilizados para compensação não foi
localizada, e assim sendo, junta guias DARF de recolhimento de tais valores, com os
devidos acréscimos legais;
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

- por lapso involuntário, deixou de informar em DCTF as compensações realizadas,
gerando o aparente inadimplemento das obrigações tributárias objeto de autuação;
- dos créditos utilizados para a compensação dos débitos do ano-calendário de 2002:
● no ano-base de 1998 efetuou recolhimentos de IR e CSLL por estimativa, nos
valores totais de R$ 293.340,28 e R$ 108.484,21, respectivamente, mas apurou
prejuízo no final daquele ano-calendário, resultando créditos nos referidos valores
para compensações com futuros débitos;
● no ano-base de 1999 teve prejuízos em todos os meses, e aqueles créditos foram
utilizados somente em 2000, parcialmente;
● como ao final do ano-base de 2000 apurou prejuízo, a extinção por
compensação dos débitos de janeiro e março, desse ano, com os créditos de 1998,
deu origem a novos créditos, no importe de R$ 241.895,75 (IR) e de R$ 89.127,99
(CSLL);
● o mesmo ocorreu em 2001, quando foram extintos por compensação com
créditos do ano anterior os débitos do mês de janeiro, nos valores de R$ 223.984,50
(IR) e R$ 81.142,11 (CSLL), gerando outros créditos a utilizar, nesses mesmos
valores;
● em 2002 utilizou-se dos saldos remanescentes dos créditos de 1998, 2000 e
2001, para compensar com os débitos dos meses de janeiro, fevereiro e março, no
montante correspondente aos valores originais autuados (R$ 582.628,32, de IR, e
R$ 188.477,25, de CSLL);
- junta duas tabelas resumindo as compensações efetuadas nos anos de 2000 a 2002, de
IR e CSLL, bem como os demonstrativos detalhados de evolução do saldo dos créditos
a compensar dos anos de 1998, 2000 e 2001, com a devida atualização pela taxa Selic,
incluindo as compensações efetivadas nesses anos;
- os aludidos demonstrativos minudenciam, ano a ano, a evolução do saldo dos créditos
a compensar, originados nos anos de 1998, 2000 e 2001, desde janeiro do ano
subsequente até março de 2002, computando todas as compensações realizadas,
incluídas as referentes aos débitos de janeiro, fevereiro e março de 2002;
- as compensações foram realizadas de acordo com legislação em vigor à época dos
fatos geradores, isto é, foram compensados créditos e débitos sempre referentes a
tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, e do art. 39
da Lei no 9.250, de 1995;
- em atenção ao art. 10, § 1o, da IN SRF no 93, de 1997, os créditos somente foram
utilizados em anos-base subsequentes ao de sua respectiva geração, tendo a impugnante
levantado oportunamente balancetes mensais e transcrito tais documentos no Livro
Diário, como já verificado pela auditora fiscal, no curso da fiscalização;
- foi observado o prazo de decadência para aproveitamento dos créditos a compensar;
- por meio da impugnação fica suprida e corrigida a falta de declaração em DCTF das
compensações extintivas dos débitos lançados, lembrando-se que na época era
dispensada a apresentação de declaração de compensação;
- demonstrada a regularidade das compensações efetuadas, não houve prejuízo ao erário
público, tendo os créditos tributários sido extintos de acordo com o art. 156, II, do
Código Tributário Nacional;
- requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se os autos de infração de
IRPJ/estimativa e CSLL/estimativa.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

À fl. 399 a Delegacia de origem informa que os créditos não impugnados foram extintos
por pagamento.
A instância a quo entendeu pela improcedência da impugnação, cuja ementa da
decisão segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÕES SEM REQUERIMENTO. PROVA. REGISTROS CONTÁBEIS.
As compensações sem requerimento devem constar da DCTF e terem sido registradas
na contabilidade. Não atendidos tais requisitos, as compensações alegadas não são
aceitas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ANTECIPAÇÕES MENSAIS NÃO PAGAS E NÃO COMPENSADAS. DEDUÇÃO
NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor das antecipações mensais, cuja compensação com saldos negativos de períodos
anteriores foi alegada mas não comprovada, não pode ser deduzido na apuração do
imposto anual.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
ANTECIPAÇÕES MENSAIS NÃO PAGAS E NÃO COMPENSADAS. DEDUÇÃO
NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
O valor das antecipações mensais, cuja compensação com saldos negativos de períodos
anteriores foi alegada mas não comprovada, não pode ser deduzido na apuração da
contribuição anual a pagar.
Do Recurso Voluntário
Transcrevo abaixo as razões apresentadas pela recorrente:
II— DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
11. Reitera a Recorrente, inicialmente, que na época dos fatos geradores (janeiro,
fevereiro e março de 2002), apurava o IRPJ e a CSLL pelo regime de estimativa com
redução/dispensa do imposto mensal, na forma do art. 230, do Regulamento do Imposto
de Renda — RIR, instituído pelo Decreto n° 3.000/99, como comprovam as DIPJs já
juntadas aos autos, corroboradas pelo balancete de 12/2002. Em virtude da recorrência
de resultados negativos nos anos-base de 1998, 2000 e 2001, houve a geração sucessiva
de créditos a compensar que foram utilizados para extinguir os débitos ora em cobro.
12. Os elementos dos autos, confirmados pela documentação ora anexada, provê a
regularidade das compensações efetuadas, vindo a Recorrente ressaltar que o Fisco não
incorreu em qualquer prejuízo, em que pese o erro havido no preenchimento da DCTF
relativa ao 1o trimestre de 2002, de forma que a negativa em aceitar as compensações
efetivadas por conta de tal circunstancia prende-se a um excesso de rigor formal
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

incompatível com o princípio do formalismo moderado, consagrado pela melhor
doutrina administrativista, como bem será demonstrado.
13.No ano-base de 1998, cuja apuração do IR e da CSLL deu-se pelo regime de
estimativa, com redução do imposto mensal, na formado art. 230, do RIR, a Recorrente
efetuou o recolhimento mensal de imposto de renda e de CSLL, nos 4 primeiros meses
do ano, nos seguintes valores (conforme docs. 06 a 13 da defesa administrativa) [e-fl.
131]:

14. No final daquele ano-calendário, a Recorrente apurou prejuízo, conforme DIPJ/1999
(doc. 14 da defesa administrativa) [DIPJ AC 1998, e-fls. 139 e ss.] e Livro Diário (doc.
01 em anexo) [e-fls. 451 e ss.], ficando os referidos valores recolhidos. como créditos
para compensações com futuros débitos.
15.Tendo em vista que no ano-base de 1999, a Recorrente experimentou prejuízos em
todos os meses (DIPJ/2000 — doc. 15 da defesa administrativa) e Livro-Diário (docs.
02/13 em anexo), tais créditos de 1998 só foram utilizados em 2000, e apenas em parte,
para compensação com os seguintes débitos desse ano-base:

16.Como, ao final do ano-base de 2000, a Recorrente também apurou prejuízo
(DIPJ/2001 — doc. 16 da defesa administrativa) e Livro-Diário (docs. 14/25 em anexo),
a extinção por compensação dos débitos de janeiro e março de 2000 (com os créditos de
1998), gerou créditos no ano-base de 2000, nos mesmos valores, os quais, somados,
resultam em R$ 241.895,75 de IR, e R$ 89.127,99 de CSLL, conforme a mesma
DIPJ/2001.
17.Novamente o mesmo ocorreu em relação a 2001, quando foram extintos por
compensação com créditos do ano anterior, os débitos do mês de janeiro, nos valores de
R$ 223.984,50, de IR e R$ 81.142,11, de CSLL, tendo a Recorrente apurado prejuízo
ano final do ano, o que resultou na geração de créditos no ano-base de 2001 a utilizar,
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

nesses mesmos valores, de cada um dos tributos (DIPJ/2002 — doc. 17 da defesa
administrativa) e balancete de 12/2001 (doc. 26 em anexo):

18.Assim, em resumo, ao final dos anos de 1998, 2000 e 2001, a Recorrente possuía os
seguintes créditos a compensar (valores sem acréscimo de juros pela taxa Selic)

19. Em 2002, período em que continuava a apurar o IR e a CSLL pelo regime de
estimativa (DIPJ/2003 — doc. 18 da defesa administrativa), a Recorrente utilizou-se
desses créditos de 1998, 2000 e 2001 para compensação com os débitos apurados nos
meses de janeiro, fevereiro e março, no importe total correspondente aos valores
originais ora autuados (R$582.628,32 de IR e R$ 188.477,25 de CSLL). Lembra a
Recorrente que em 2002 também apurou prejuízo ao final do período, conforme
DIPJ/2003 já constante dos autos, e balancete de 12/2002 (doc. 27 em anexo).
20.Com a defesa administrativa, a Recorrente juntou duas Tabelas de apresentação das
compensações efetuadas nos anos de 2000 a 2002, as quais junta novamente em anexo a
este recurso (docs. 28/29 em anexo) [e-fl. 717 / 718], lembrando que tais Tabelas
espelham as DIPJs, corroboradas, por sua vez, pelos balancetes de todo o período (docs.
01/27 em anexo).
21.De acordo com a Tabela relativa ao IR (doc.28) [e-fl. 717], o débito de janeiro de
2002, no valor de R$ 27.375,72, foi compensado com parcela do saldo de crédito a
compensar do ano-base de 1998; o débito de fevereiro de 2002, no valor de R$
360.844,18, foi compensado com parcelas de saldo a compensar dos anos-base de 1998,
2000 e 2001, discriminadas na Tabela; e o débito de março de 2002, no valor de R$
194.408,42 foi compensado com aparcela de R$ 36.759,60, do saldo de crédito a
compensar do ano-base de 2001. Lembra a Recorrente que não foram localizados os
créditos adicionais para compensação do restante, reconhecendo ela o débito de R$
157.648,81, cuja guia DARF de recolhimento foi juntada na defesa administrativa.
22. Conforme a Tabela relativa à CSLL (doc. 29) [e-fl. 718], o débito de janeiro de
2002, no valor de R$ 10.312,80 foi compensado com parcelado saldo de crédito a
compensar do ano-base de 2001; o débito de fevereiro de2002, no valor de R$
117.178,57, foi compensado com parcelas de saldo a compensar dos anos-base de 1998,
2000 e 2001, discriminadas na Tabela; e o débito de março de 2002, no valor de R$
60.985,88 foi compensado com parcelas de saldo de crédito a compensar dos anos-base
de 1998, 2000 e 2001. Lembra a Recorrente que não foi localizado o crédito adicional
de R$ 31.331,51 para a compensação integral, reconhecendo ela o débito de R$
31.331,51, cuja guia DARE de recolhimento foi juntada na defesa administrativa.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

23.Além disso, a Recorrente junta novamente neste recurso, os Demonstrativos
detalhados de evolução do saldo dos referidos créditos a compensar dos anos de 1998,
2000 e 2001 para IR e CSLL, com a devida atualização pela taxa Selic (docs. 30/32 —
IRPJ e docs. 33/35 — CSLL, em anexo) [e-fls. 721 e ss.]. Tais Demonstrativos
minudenciam, mês a mês, a evolução do saldo dos créditos a compensar, originados nos
anos de 1998, 2000 e 2001, computando nessa evolução todas as compensações
realizadas, inclusive aquelas referentes aos débitos de janeiro, fevereiro e março de
2002, objeto do lançamento ora impugnado.
24. No que se refere especificamente à divergência entre a DIPJ/2003 e a DCTF do 1o
trimestre de 2002, assim como aos registros contábeis, não se pode admitir, em
obediência ao princípio do formalismo moderado, que deve reger as ações da
Administração Pública, que tais circunstâncias venham a desconfirmar a compensação
tributária efetivada, mesmo diante de elementos indiscutíveis que confirmem a origem
dos créditos e as compensações, simplesmente por erro de preenchimento da DCTF ou
eventualmente de algum lançamento contábil. Neste sentido, oportuna as citações
doutrinárias que seguem:
[...]
27.Realmente, o rigor do formalismo no trato dos atos dos contribuintes vai de encontro
aos princípios da celeridade e a economia administrativa, impedindo que os direitos e as
garantias dos contribuintes se façam valer.
28.E evidente que a complexidade das obrigações acessórias em matéria tributária tem
dificultado o seu cumprimento pelos contribuintes, de modo que ao invés de facilitar a
atuação do particular, tem prejudicado a sua colaboração no procedimento fiscal.
29. Por esta razão, é preciso ter em mente que as formalidades exigidas na condução e
implemento das obrigações acessórias devem estar revestidas pela essencialidade, ou
seja, a moderação das formalidades no cumprimento das obrigações acessórias deve
repercutir necessidade de impor ao contribuinte somente os deveres que se mostram
imprescindíveis ao alcance da finalidade, qual seja: o cumprimento da obrigação
principal. Portanto, o princípio do informalismo é um repúdio aos embaraços
desnecessários, obstativos da realização de quaisquer direitos5, como ensina preclaro
Celso Antônio Bandeira de Mello.
30. Outro corolário do princípio do formalismo moderado levantado pela doutrina mais
abalizada é a do aproveitamento dos atos praticados pelo Fisco ou pelo contribuinte,
ainda que não inteiramente atendidas todas as formalidades legais, desde que não haja
prejuízo efetivo.
31.Seria atentar contra os fundamentos do ordenamento jurídico, admitir a possibilidade
de serem levantados entraves ao exame substancial das obrigações acessórias. Tanto
sim, que tais obrigações acessórias, enquanto deveres de natureza instrumental, são
postas pelo sistema jurídico para orientar a operacionalidade das obrigações principais
—pagamento/compensação dos tributos. Por esta razão, uma vez concretizadas as
obrigações principais de modo satisfatório, qualquer intercorrência que não tenha
causado um prejuízo efetivo ao erário público deve ser desconsiderada ou relevada,
justamente em virtude da aplicação do princípio do formalismo moderado.
32. No presente caso, não há qualquer prejuízo ao Fisco, pois os débitos cobrados foram
extintos pelas compensações acima demonstradas e o saldo devedor remanescente foi
quitado pela Recorrente conforme as guias DARF juntadas na defesa administrativa.
33.No que toca as compensações propriamente ditas, reitera a Recorrente que foram elas
realizadas de acordo com a legislação regulamentar em vigor a época dos fatos
geradores, isto é: (a) foram compensados créditos e débitos sempre referentes a tributos
da mesma espécie (créditos de IR com débitos de IR; créditos de CSLL com débitos de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

CSLL, nos termos do art. 66,da Lei no 8.383/91 e do art. 39, da Lei n°9.250/95); (b) em
atenção ao art. 10, § 1o, da Instrução Normativa SRF n° 93/97, os créditos somente
foram utilizados em anos-base subsequentes ao de sua respectiva geração; (c) foi
observado o prazo de decadência para aproveitamento dos créditos a compensar.
34. Demonstrada, assim, a regularidade das compensações efetuadas nos anos de 2000,
2001 e 2002, constata-se que os créditos tributários foram extintos de acordo com o art.
156, II, do Código Tributário Nacional.
35. Não tem razão o v. acórdão recorrido ao não reconhecer as compensações realizadas
sob o argumento da falta de registros contábeis e erro no preenchimento da DCTF,
tendo em vista que houve efetiva apuração de prejuízos nas DIPJs de 1998 a 2001 (ano-
calendário) não glosada pela fiscalização, assim como recolhimentos indevidos no ano-
base de 1998, o que vem a denotar a origem dos créditos utilizados de forma
peremptória.
36.Diante de todas essas considerações, ressalta a Recorrente não ter havido, no
presente caso, qualquer resquício de prejuízo aoFisco, pois que: (i) a Recorrente tinha
efetivos créditos, cuja origem está claramente comprovada de um lado, pelos
recolhimentos de IRPJ e CSLL nos meses de janeiro a abril de 1998 e, de outro, pela
apuração não glosada de prejuízos nos ano-calendário de 1998 a 2001, conforme as
guias DARF e as DIPJs do período, fatos esses corroborados pela documentação anexa
a este recurso; (ii) a compensação foi efetivada de acordo com todos os requisitos legais
próprios. Portanto, o v. acórdão recorrido não pode prosperar, devendo ser reformado.
III — CONCLUSÃO E REQUERIMENTO FINAL
37.Isto posto, demonstrou a Recorrente ser indevida a presente cobrança. Por
conseguinte, requer sejam acolhidas as razões deste Recurso Administrativo, dando-se
lhe provimento, para reformar o v. acórdão ora atacado, de modo a cancelarem-se os
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, arquivando-se o processo administrativo.
38.Caso este E. Conselho entenda necessário, requer-se a conversão do julgamento em
diligência
a fim de se reconfirmar a origem dos créditos e a legitimidade das
compensações efetivadas.

É o relatório.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão de declarações, no qual a
Autoridade Lançadora intimou por duas vezes a contribuinte, para justificar as divergências entre
os valores declarados e os valores recolhidos (cf. e-fl. 5 e e-fl. 82).
Como não houve a justificativa, a Autoridade lançou os valores como dedução
indevida, conforme se extrai do TVF reproduzido abaixo (e-fls. 85/86):

Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

A compensação foi realizada pela própria contribuinte considerando o somatório
de estimativas pagas no AC de 1998 (IRPJ e CSLL). Junto com a impugnação, ela apresentou os
comprovantes de arrecadação (DARFs, e-fls. 131 e ss.), os quadros demonstrativos (e-fls. 399 a
406) e parte dos créditos não impugnados foram pagos (cf. informação da e-fl. 411). Explica que,
em 1999, apurou prejuízo em todos os meses, então utilizou o crédito de 1998 (pagamentos de
estimativas realizados) nos ACs 2000, 2001 e 2002.
A Julgadora de origem manteve o lançamento, considerando que não consta dos
autos quaisquer documentação que possa comprovar o levantamento dos balancetes mensais,
transcritos no Diário.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera seus argumentos juntando cópias
do Livro Diário tempestivamente autenticadas na Junta Comercial.
No entanto, no presente caso, houve erro material em relação à qualificação dos
fatos para a constituição dos créditos tributários.
Explico.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

Não podemos confundir a multa isolada por “falta de pagamento” da estimativa
com “dedução indevida” de estimativa na apuração do tributo. No AC 2002, houve a apuração de
prejuízo fiscal de R$ 25.432.190,39 e base de cálculo negativa de R$ 25.450.574,29 (cf. e-fl 17 e
e-fl. 27), conforme imagens reproduzidas abaixo:
Ficha 09-A - IRPJ

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

Ficha 17 - CSLL

Ao se considerar a dedução indevida para fins de incidência do tributo no final do
período de apuração, a Autoridade Lançadora deveria apurar o quantum do tributo devido após a
inclusão da respectiva dedução, para fins de lançamento de “insuficiência de recolhimento” de
acordo com o “valor tributável”. Situação que neste caso seria zero.
No Auto de Infração há a expressão “insuficiência de recolhimento” e “ausência
de comprovação” (e-fl. 90 e e-fl. 95):
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

Por óbvio, deveria o contribuinte ter respondido as intimações para justificar as
divergências entre os valores declarados em DIPJ e a ausência de recolhimento (tendo em vista
que efetuou as compensações em sua contabilidade). Como não o fez, a Autoridade poderia ter
lançado a “multa isolada” pela falta de comprovação do pagamento. Mas ao considerar como
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002501/2007-33

“dedução” indevida, necessariamente deveria ter considerada toda a apuração do tributo no
respectivo período, para identificar o valor a recolher após a inclusão da dedução “não
comprovada”, conforme a seguir:
Valor do Tributo Devido
(-) deduções
= Tributo a Recolher
Como, mesmo após a inclusão das deduções apuradas (R$ 582.628,32 para o IRPJ
e R$ 188.477,25 para a CSLL), não resulta em tributo a recolher em face do prejuízo fiscal
apurado (R$ 25.432.190,39) e da base de cálculo negativa de CSLL (R$ 25.450.574,29), não
cabe a constituição do crédito tributário (valor tributável) no presente caso.
O respectivo vício material trata-se de matéria de ordem pública, passível de
correção por este Colegiado. Na atividade de lançamento, a Autoridade Administrativa deve
identificar, dentro outros quesitos (art. 142 do CTN), a matéria tributável, o que inexiste no
presente caso. Não há valor de crédito a ser constituído.
Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar os
créditos tributários constituídos, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 742
DF CARF MF
Original